Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728787-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIA JEANE CRUZ DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não tendo a parte interessada se insurgido oportunamente contra omissão na decisão que declarou a prescrição da CDA, configura-se a preclusão temporal da alegação atinente à ausência de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, §2o e §3o, 489, §1o, inciso VI, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência após a determinação de exclusão da sócia/executada do polo passivo da execução fiscal. Aduz que o acórdão recorrido tem vício de fundamentação na medida em que deixou de seguir a jurisprudência com base na tese firmada pelo Tema Repetitivo 961 do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §2o e §3o, 489, §1o, inciso VI, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Não tendo a parte interessada se insurgido oportunamente contra omissão na decisão que declarou a prescrição da CDA, configura-se a preclusão temporal da alegação atinente à ausência de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob pena de violação à coisa julgada” (vide ementa). Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.124.535/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, ao assentar pela preclusão temporal da matéria, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010